Tribunal: TJDFT
Processo: 0723277-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723277-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: VANESSA ROSA DE CARVALHO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0717332-19.2018.8.07.0007, indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, ora agravante, de consulta ao sistema Infojud. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A agravante sustenta, em síntese, que vem diligenciando de forma ativa na tentativa de localizar bens da executada, sem sucesso, e que o decurso de mais de dois anos desde a última tentativa justifica a renovação das pesquisas nos sistemas mencionados. Argumenta que o ordenamento jurídico não impõe limitação temporal ou quantitativa para a reiteração de tais medidas, desde que observados os princípios da razoabilidade e da efetividade da execução. Alega, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se exige mais o esgotamento de diligências extrajudiciais para a utilização dos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial, como o Sisbajud. Cita diversos precedentes que reconhecem a possibilidade de reiteração de pedidos de bloqueio de ativos financeiros, desde que transcorrido lapso temporal razoável, como no caso em tela. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a realização de nova pesquisa patrimonial por meio do sistema Sisbajud, com vistas à satisfação do crédito exequendo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 67829194 e ID 67829195. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante manifestou-se por meio da petição de ID 73119166 pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que as razões trazidas estão dissociadas. Consoante relatado, a parte agravante recorre contra a decisão que indeferiu o pedido da parte exequente, ora agravante, de pesquisa ao sistema Infojud. Transcrevo (ID 231516793 – autos de origem): Trata-se de pedido de pesquisas de bens do devedor via INFOJUD para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 156773548, que determinou a suspensão até 26/04/2024 (contrato de confissão de dívida, ID 25170480). Intime-se. (destaques no original) Os recursos constituem-se em meios hábeis de impugnação das decisões judiciais que, de algum modo, geraram um prejuízo a uma das partes envolvidas no feito. Para seu conhecimento, faz-se necessário que estejam presentes todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Para que seja admitido o Agravo de Instrumento, além dos requisitos supracitados, devem ser observados os princípios que norteiam os recursos processuais, dos quais o recorrente deve motivar o recurso no ato de sua interposição, atendendo o princípio da dialeticidade. No presente caso, observa-se que a decisão agravada limitou-se a indeferir o pedido de realização de pesquisa patrimonial exclusivamente por meio do sistema Infojud, sob o fundamento de ausência de indícios de alteração na situação econômica da parte executada. No entanto, a parte agravante, ao interpor o presente recurso, direciona sua insurgência à negativa de utilização do sistema Sisbajud, o que revela uma desconexão evidente entre o conteúdo da decisão recorrida e os fundamentos do recurso. Tal dissociação configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual é imprescindível que o recorrente confronte, de forma clara e objetiva, os fundamentos da decisão impugnada. A ausência de impugnação específica aos motivos que embasaram a decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal e lógica argumentativa. Ademais, conhecer do recurso que não ataca os fundamentos da decisão ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. REMESSA DOS AUTOS QUE MOTIVARAM O INCIDENTE AO TSE. COMPETÊNCIA. ATOS DESCONSTITUÍDOS. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXCEÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o c/c art. 932, VIII, ambos do Código de Processo Civil; e art. 87, XIII c/c art. 312 e seguintes, todos do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), rejeitou liminarmente - ante a perda do objeto - a exceção de suspeição e impedimento. 2. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte conferem ao Relator poderes para decidir monocraticamente em casos de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida - não havendo motivo para se invocar, em tais hipóteses, o chamamento dos demais membros do Colegiado para manifestação sobre eventual suspeição. 3. Nos termos do §1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado. Trazendo o agravante razões dissociadas do decisum, fica obstado o conhecimento do recurso pela falta de requisito da regularidade formal, além de ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1666491, 07228861420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, há que se destacar que é vedada apreciação por esse Juízo de matéria não apresentada em primeiro grau, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destacado) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que as razões dissociadas, inovação recursal e inadequação da via eleita não são matérias cabíveis de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destacado) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que requer a análise de temas não analisados pela instância de origem, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2025 18:21:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador